Tribunal: TJSP
Processo: 1002533-86.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SEQUELA DE TRAUMA NA MÃO DIREITA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, §2o DA LEI 8.213/91.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SEQUELA DE TRAUMA NA MÃO DIREITA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, §2o DA LEI 8.213/91.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

CUSTAS PROCESSUAIS - INSS – ISENÇÃO.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002533-86.2016.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante GABRIEL NOMELINI DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002533-86.2016.8.26.0572 -Voto no 26.776
2
Apelação Cível no 1002533-86.2016.8.26.0572
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Gabriel Nomelini Dias
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto no 26.776
ACIDENTE DO TRABALHO SEQUELA DE TRAUMA
NA MÃO DIREITA INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE COMPROVADA
NEXO CAUSAL
COM O LABOR DEMONSTRADO LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
TERMO INICIAL DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA ART. 86, §2o DA LEI 8.213/91.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
CONDENATÓRIA ILÍQUIDA FIXAÇÃO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO ART. 85, §4o, II, CPC SÚMULA 111,
STJ.
CUSTAS PROCESSUAIS - INSS ISENÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS

ÍNDICES
ECONÔMICOS
PERTINENTES

JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS.
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de sentença que julgou procedente a ação
acidentária movida pelo obreiro em face do INSS, sendo determinada a
implantação de auxílio-acidente, a partir de 9/8/2016 (data do
requerimento administrativo, f. 23), sendo as parcelas vencidas
acrescidas de juros de mora e correção monetária pelo IPCA-E; além do
reembolso de eventuais custas, despesas processuais honorários
advocatícios à razão de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002533-86.2016.8.26.0572 -Voto no 26.776
3
Ambas as partes recorrem.
O INSS afirma não estarem presentes os requisitos
necessários à concessão do amparo infortunístico, razão pela qual
pleiteia o acolhimento do apelo, julgando-se improcedente o pedido.
Subsidiariamente, requer que seja a DIB modificada para a data da
sentença, bem como fixada a TR como índice de correção monetária,
tendo em vista o efeito suspensivo concedido pelo STF no RE 870.947.
O obreiro oferece contrarrazões e recorre adesivamente,
para requerer alteração do termo inicial do benefício, para o dia seguinte
à cessação do auxílio-doença, além de postular a majoração dos
honorários sucumbenciais.
O recurso não foi respondido.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
De início, observa-se que não foi determinada a subida dos
autos para o reexame necessário a que se subordina a decisão contrária
aos interesses da pessoa jurídica de direito público. Contudo, considera-
se interposto por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do novo CPC,
bem como por se tratar de sentença ilíquida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002533-86.2016.8.26.0572 -Voto no 26.776
4
Afirma a parte obreira que, em 20/5/2004, sofreu um
acidente no trabalho, atingindo a sua mão direita, resultando sequelas
permanentes, que reduzem sua capacidade laborativa e conduzem à
percepção do benefício acidentário. Foi concedido auxílio-doença
acidentário de 4/6/2004 a 30/7/2005 (fl. 64).
Realizada perícia médica, o expert constatou que o obreiro
sofreu “trauma em seu terceiro dedo (médio) de sua mão direita com
lesão residual objetiva (vide fotos): As lesões já estão consolidadas e
com sequelas objetivas. Essas sequelas, portanto, JAMAIS serão
revertidas e levam a uma REDUCAO DA CAPACIDADE LABORAL
EM DEFINITIVO” (fls. 89/95).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que o autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial
restou reconhecido pela perícia e comprovado pela concessão do auxílio-
doença acidentário (fl. 64).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002533-86.2016.8.26.0572 -Voto no 26.776
5
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
Vale citar:
“A existência de nexo de causalidade e de incapacidade
parcial e permanente permitem o reconhecimento do
direito ao benefício acidentário reclamado.”
(Ap. s/ Rev. 662.055-00/7 - 7a Câm. - Rel. Juiz ANTONIO RIGOLIN
- J. 17.6.2003)
Quanto ao termo inicial do benefício, este deverá ser
estabelecido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em
estrita observância ao § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91. Assim, fixo
o termo inicial do benefício em 31/7/2005 e, nestes termos, dou
provimento ao recurso adesivo e rejeito o apelo autárquico. Anoto, no
entanto, que, quanto ao pagamento das parcelas em atraso, deverá ser
observada a prescrição quinquenal, prevista no art. 103, § único, da Lei
8213/91.
Por outro lado, considerando que a sentença é ilíquida, a
verba honorária deverá ser fixada somente quando da fase de
liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II do CPC, observada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002533-86.2016.8.26.0572 -Voto no 26.776
6
Súmula 111, do STJ. Neste ponto, acolho o recurso de ofício e rejeito o
adesivo.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-
se o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, providos, neste ponto, o
reexame necessário e o apelo autárquico.
Por fim, anoto que a Autarquia-ré é isenta de custas,
conforme art. 6o, da Lei estadual 11.608/03.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos, nos termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator